Tribunal: TJSP
Processo: 2225137-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Revisional de auxílio acidente – Cumprimento de sentença – INSS que deixa de efetuar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), no prazo legal, como também não se manifesta nos autos, mesmo após regularmente intimado – Insurgência do cocredor contra r. decisão interlocutória que negou a imposição de astreintes, porém aplicou sanção ao INSS, a favor do Estado,

Ementa:
Agravo de instrumento – Revisional de auxílio acidente – Cumprimento de sentença – INSS que deixa de efetuar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), no prazo legal, como também não se manifesta nos autos, mesmo após regularmente intimado – Insurgência do cocredor contra r. decisão interlocutória que negou a imposição de astreintes, porém aplicou sanção ao INSS, a favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos o artigo 77, IV, §§ 2.o e 5.o, do Código de Processo Civil – Multa cominatória inaplicável à hipótese em que se busca a satisfação de obrigação de pagar – Precedentes do e. STJ e deste c. Tribunal de Justiça – Pretensão outra de exclusão da sanção imposta ao INSS – Ausente interesse de agir nesse particular expresso pelo binômio necessidade-utilidade – Agravo desprovido.

Nego provimento ao recurso.